Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PARA O NOME DO RÉU. DESCUMPRIMENTO. PEDIDOS DE MEDIDAS ATÍPICAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES OBJETIVOS DO PACTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano – necessidade – e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido – adequação.
2. As medidas atípicas postuladas pela autora/apelante consistes em compelir o apelado a vender o ágio do imóvel ou a proceder com o distrato junto à instituição financeira do contrato de financiamento imobiliário ultrapassam os limites objetivos do acordo entabulado entre as partes, não sendo possível a modificação deste em sede de cumprimento de sentença.
3. Cabe à parte autora/apelante a adequação dos seus pedidos à ao rito comum, via ação de conhecimento, quando poderão ser debatidos os limites objetivos do acordo entabulado entre as partes para solução do litígio, inclusive, com adoção de medidas atípicas.
4. Negou-se provimento ao apelo.